Tribunal: TJMT
Processo: 0014147-05.2012.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014147-05.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANDERSON SILVA MACHADO - CPF: 815.102.411-91 (RECORRENTE), LEANDRO VIEIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
1.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. EXCLUDENTE QUE RECLAMA JUÍZO DE CERTEZA. INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

INTELIGÊNCIA DO ART. 413,
CAPUT
, DO CPP.
2.

EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA.
DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
Inexistindo provas cabais de que o recorrente, antes da prática do crime contra a vida, foi injustamente atacado pela vítima e se valeu de meios moderados para cessar a agressão, a teor do que exige o art. 25 do CP, não há como ser declarada a sua absolvição sumária com base na excludente de legítima defesa.

1.2.
A decisão de pronúncia contém mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Por isso, emergindo dos autos prova da materialidade do crime contra a vida e indícios concretos e suficientes de autoria, afigura-se escorreita a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, alínea
d,
da CF.

2.1.
Por ser uma medida excepcional, o decote da qualificadora só deve ser realizado quando a circunstância é manifestamente improcedente. Inteligência do Enunciado nº. 2 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.2.
Havendo substrato probatório assinalando, em princípio, que a vítima foi atacada de forma repentina, sem que estivesse esperando ato desse jaez, afigura-se plausível a manutenção da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inc. IV, do CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Anderson Silva Machado
contra decisão do
MM. Juiz da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
, que, nos autos da ação penal nº. 0014147-05.2012,
pronunciou
o recorrente pela suposta prática do
crime de
Homicídio Qualificado pelo Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, §2°, inc. IV, do CP) (ID 211252163).

Inconformado, o recorrente pleiteia a
absolvição sumária
, sob o fundamento de que agiu em legítima defesa, “
na intenção de resguardar a sua vida
”, enquanto era agredido por um grupo de pessoas, dentre elas, a vítima.
Subsidiariamente
, requer o
decote da circunstância qualificadora
(ID 211252183).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID 211252186).

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão foi
mantida
(ID 211252187).

Na mesma linha do órgão acusatório, a douta
Procuradoria-
Geral de Justiça

lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 217176188), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Recurso em Sentido Estrito
- Pronúncia - Homicídio qualificado [art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal] - irresignação defensiva –
1
. Pretendida absolvição sumária [art. 415 do CPP] - inadmissibilidade - não configuração, de forma plena e insofismável, dos requisitos ensejadores da legítima defesa –
2
. Pleito de exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima - improcedência - qualificadora pertinente e harmônica com o quadro fático-probatório -
Pelo desprovimento do recurso
” (Destaques na origem).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se da denúncia que
Anderson Silva Machado
, valendo-se de uma arma branca (faca), efetuou um golpe contra
Leandro Vieira da Silva
, provocando-lhe ferimentos que foram a causa da sua morte.

Após o regular trâmite da ação penal, ele foi
pronunciado
por praticar o crime de
Homicídio Qualificado pelo Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (art. 121, §2°, inc. IV, do CP
) (ID 211252163).

A decisão de pronúncia
não
merece reforma.

Por vigorar a máxima
in dubio pro societate
nesta fase procedimental
,
eventuais dúvidas quanto à responsabilidade do agente ou em relação ao elemento subjetivo norteador da conduta devem, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII, alínea
d,
da CF, ser relegadas a exame pelo Conselho de Sentença.

Nessa ordem de pensar, se os elementos colhidos no caderno processual
atendem ao
juízo de certeza
exigido quanto à existência da prática criminosa e,
embora
não estejam revestidos de uma certeza insofismável, afiguram-se hábeis a formar o
juízo de probabilidade
quanto à autoria delitiva, é legítimo submeter o
provável
autor a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Endossando o raciocínio, veja-se escólio do Superior Tribunal de Justiça:

“A decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigida, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime” (EDcl no AgRg na TutPrv no HC 824321/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJE 3.6.2024).

Trata-se, inclusive, do mesmo caminho perfilhado por esta Corte Estadual:

“A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate” (RESE 0003746-67.2017, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 4ª Câmara Criminal, DJE 6.6.2024).

Na hipótese dos autos, a
prova da existência do crime (materialidade) e os indícios de autoria são extraídos do Boletim de Ocorrência (ID 211249990), Auto de Reconhecimento de Cadáver (ID 211249990), Laudo Pericial de Necrópsia (ID 211249990), Termo de Reconhecimento (ID 211249990) e dos depoimentos colhidos nas duas fases da
persecutio criminis
, exatamente conforme descrito na inicial acusatória.

Em linhas gerais, tais peças revelam que na madrugada de 1º.7.2012, o recorrente e
Anderson Vieira da Silva
, irmão da vítima, tiveram uma discussão no interior de um bar envolvendo uma dívida contraída por
Anderson Vieira da Silva
; em dado momento, contudo, o recorrente foi até o seu veículo, pegou uma faca e foi em direção a
Anderson Vieira da Silva
, que, no entanto, fugiu do local aos ver a arma.

Buscando acalmar os ânimos, a vítima se aproximou do recorrente, que, em um aparente gesto de pôr fim a celeuma, respondeu dizendo “
vamos conversar
”. Todavia, antes mesmo que o prometido diálogo se iniciasse,
o recorrente, de inopino, segurou a mão da vítima e desferiu um golpe na sua região abdominal, causando-lhe a morte por choque hipovolêmico
.

Ao ser interrogado em Juízo, o recorrente
admitiu
que foi o responsável pelo golpe que ceifou a vida da vítima, alegando, porém, que foi ela, acompanhada por um grupo de umas quatro pessoas, que deu início às agressões. Segundo o recorrente, enquanto estava nas dependências de um bar, a vítima lhe deu “
uma facada nas costas
” e, para se proteger, tomou a faca das mãos dela e a golpeou (ID 211249993).

Por outro lado,
Adir Antônio dos Santos
, proprietário do estabelecimento comercial, quando ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, “
negou

que em seu bar tivesse ocorrido as agressões mencionadas pelo réu, das quais ele teria supostamente se defendido, até porque o homicídio da vítima ocorreu do lado de fora do seu estabelecimento
”
(ID 211249993).

Igualmente ouvida na fase processual,
Rosely Alves da Silva
asseverou que
não houve agressão alguma dentro do bar, mas uma simples discussão entre o recorrente e o irmão da vítima
. Ainda de acordo com a testemunha, motivado por essa rusga, o recorrente foi até o carro, pegou uma faca e correu em direção ao irmão da vítima, que, contudo, conseguiu correr e não ser atacado. Já a vítima foi atacada enquanto tentava socorrer o irmão
(ID 211249993).

Endossando a dinâmica dos fatos narrada pelas testemunhas, o irmão da vítima, ao ser inquirido em Juízo, confirmou que o entrevero entre ele e o recorrente foi motivado por uma dívida de R$ 30,00. Também acrescentou que após a conversa acalorada, o recorrente saiu do bar e foi até o carro buscar uma faca para atacá-lo, mas ele conseguiu sair dali.

Ele ainda prosseguiu afirmando que seu irmão foi na direção do recorrente pedindo para que este cessasse a conduta agressiva, pois pagaria o valor cobrado, mas o recorrente, mesmo após dizer “
vamos conversar
”
, segurou a mão do seu irmão e deu “
uma facada na barriga dele
” (ID 211249993).

Estabelecido esse panorama, nenhuma das vertentes está
cabalmente
provada nos autos, seja porque a pretensão acusatória está respaldada em provas de natureza técnica e testemunhal – a indicar que o recorrente agiu com
dolo
ao realizar a agressão que culminou na morte da vítima –, seja por não ser de todo ilógico que o ataque tenha sido uma resposta à injusta agressão perpetrada pelo falecido.

Seja como for, a tese da defesa não está amparada em elementos probatórios robustos, isto é, a fala do recorrente
não
reflete a segurança necessária para,
neste momento
, cravar que ele agiu amparado pela excludente de ilicitude invocada, afigurando-se
temerário
, pois,
desconstituir a pronúncia e excluir a competência do Tribunal do Júri para examinar a matéria.

Nesse quadro, por
não
haver provas
incontroversas
nos autos de que a ação criminosa foi motivada por um
injusto ataque atual ou iminente da vítima
, tampouco de que o recorrente se valeu de
meios moderados para repelir a suposta agressão
, a teor do que exige o art. 25 do CP, é prematuro
desconstituir a pronúncia e reconhecer a invocada excludente de ilicitude.

Vejamos como decidiu esta Corte em casos semelhantes:

“A absolvição sumária, descrita no art. 415 do Código de Processo Penal, será decretada quando houver certeza das hipóteses contidas na norma penal: prova da inexistência do fato, prova de não ter sido autor ou partícipe do fato, o fato não constituir infração penal ou estar acobertado por uma causa de isenção de pena ou exclusão de crime, circunstâncias, essas, que não ocorreram na espécie.” (RESE 1001035-83.2023, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJE 31.5.2024).

Logo, uma vez presentes, nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, que nem de longe representa uma condenação em si, mas mero juízo de admissibilidade da acusação proposta,
não

há como se acolher o pleito de absolvição sumária
.

Prosseguindo, cumpre recordar que a desqualificação é uma medida excepcional, realizada apenas quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação da circunstância qualificadora.

Trata-se, inclusive, de lição consolidada por esta Corte no
Enunciado nº. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

No caso posto, existe plausibilidade na imputação da qualificadora de
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
(inc. IV), pois os elementos probatórios indicam a natureza repentina do ataque, que acabou dificultando a reação da vítima.

O acervo fático-probatório contém indicativos mínimos e plausíveis de que a vítima foi surpreendida pela ação do recorrente, sendo imprescindível submeter as teses fáticas ao Tribunal do Júri, órgão com competência para dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica do evento e decidir pela incidência ou não de tal circunstância.

Ilustrando o raciocínio, eis o que preleciona esta Corte Estadual:

“Na decisão de pronúncia, o decote das circunstâncias qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à sua incidência, devem ser mantidas e submetidas ao crivo do órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença” (RESE 1023782-27.2023, Rel. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 7.6.2024).

Enfim, por haver substrato probatório mínimo assinalando que o recorrente atacou a vítima de inopino, quando ela não esperava ato desse jaez, é
defeso
excluir a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima (inc. IV).

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024